Tribunal: TJDFT
Processo: 0708398-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DECISÃO Com fulcro no disposto nos arts. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC e 10, XII , do RITRJE/DF, HOMOLOGO o acordo de ID 31111273 celebrado entre as partes e EXTINGO o processo. Em consequência, julgo prejudicado os embargos de declaração de ID 31011791. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Aguarde-se o trânsito em julgado da presente e após retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito